Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. CLIENTE CURATELADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por cliente curatelado e seus representantes legais, em face de instituição financeira. 1.1. Na origem, alegou-se que o banco promoveu o cancelamento unilateral e imotivado dos serviços de cartão de crédito e limite de cheque especial, sem prévia comunicação, com fundamento exclusivo na interdição judicial do correntista, embora ele estivesse regularmente representado por curador. Sustentou-se que a conduta comprometeu a administração patrimonial e causou abalo moral. A sentença reconheceu a ausência de notificação prévia, mas afastou a ilicitude da conduta e a ocorrência de dano moral, julgando improcedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão dos serviços bancários pela instituição financeira, sem prévia comunicação e sem comprovação de risco, configura falha na prestação do serviço; e (ii) determinar se a conduta gera dever de indenizar por dano moral, considerando as circunstâncias pessoais do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe o dever de informação e a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável.
4. A instituição financeira, ao cancelar os serviços de crédito vinculados à conta do consumidor, deveria ter comprovado a deterioração do perfil de risco ou, ao menos, realizado notificação prévia, conforme art. 10, §1o, I, da Resolução BCB no 96/2021, o que não ocorreu.
5. A ausência de comunicação prévia sobre o cancelamento dos serviços viola o dever de transparência e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6o, III, do CDC.
6. A supressão abrupta de serviços essenciais, especialmente em desfavor de cliente idoso e curatelado, compromete sua autonomia e dignidade, gerando abalo moral presumido e justificando indenização.
7. O valor fixado de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira comete falha na prestação do serviço ao cancelar unilateralmente serviços bancários sem prévia comunicação e sem demonstração de deterioração do perfil de risco do consumidor.
2. O cancelamento abrupto de serviços essenciais, sem justificativa prévia e válida, gera dano moral.
3. A responsabilidade civil do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, II e art. 85, §2o; Resolução BCB no 96/2021, art. 10, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1440356, 07004226620228070009, Rel. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, DJE 04/08/2022.